Tribunal: STF
Processo: ARE 1499324
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 22, pp. 2-3):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PRETENSO RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS CONTIDOS NA LEI N° 12.651/2012 - IMPERTINÊNCIA - DANOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DEVER DE RECOMPOSIÇÃO - MEDIÇÃO A PARTIR DA BORDA DA CALHA DO LEITO REGULAR(ART. 4°, I) - INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL - APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL À ESPÉCIE(LEIS N° 12.651/12 E 12.727/12) -REGRAS AUTOAPLICÁVEIS- POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DA ÁREA DEPRESERVAÇÃO PERMANENTE NA RESERVA LEGAL (ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL VIGENTE) -ADMISSIBILIDADE INSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL PREVISTO NO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI N° 12.651/2012), POR MEIO DO DECRETO N° 8.235, DE 5.05.2014, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 2/MMA, DE 6.05.2014 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Deve ser reconhecida a impertinência da alegação quanto à inconstitucionalidade de dispositivos do novo Código Florestal vigente (Lei n° 12.651/2012, com redação dada pela Lei n° 12.272/2012), tornando-se descabido, assim, o controle difuso pretendido. II- Deve-se observar que o art. 7° do novo Código Florestal (Lei n° 12.651/2012) determina que a vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, sendo que, ocorrida a supressão de vegetação situada em tal área, tal proprietário ou possuidor deve promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos em lei (§ 1°). E conquanto verificados danos ambientais na área objeto da ação ajuizada, a medição das faixas marginais a serem consideradas quanto às APPs deve considerar o disposto no art. 4°, I, do novo Código Florestal (Lei n° 12.651/2012), qual seja, devem ser medidas a partir da borda da calha do leito regular. III- A instituição de 20% de área de reserva legal, exigência da então Lei n° 4.771/65, também é feita pela Lei n° 12.651/2012 que a revogou, mas agora com a instituição de novas regras, sendo, portanto, plenamente autorizado o cômputo da área de APP na reserva legal, desde que preenchidos os requisitos do art. 15 da aludida lei. Ademais, a área de reserva legal pode ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável , conforme preceitua art. 20 da atual lei , sendo que sua localização deve ser aprovada pelo órgão ambiental competente e, quanto à regularização, esta poderá se dar na forma de recomposição , permissão de regeneração natural ou compensação (art. 66). IV- Dispõe expressamente o Código Florestal (Lei n° 12.651/2012 com redação dada pela Lei n ° 12.727/2012) que a reserva legal deve ser registrada tão-somente no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e que tal registro desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis em função das recentes publicações do Decreto n° 8.235, de 5 de maio de 2014, e da Instrução Normativa n° 2/MMA, de 6 de maio de 2014, que estabelecem procedimentos a serem adotados para a inscrição , registro, análise e demonstração das informações ambientais sobre os imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural — CAR, e para a disponibilização e integração dos dados no Sistema de Cadastro Ambiental Rural — SICAR, registro público eletrônico de âmbito nacional , de forma a instrumentalizar as normas contidas na Lei n ° 12.651/12”. 



    No recurso extraordinário, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5°, §1°; 225, § 1º, I, III, VII; e 225, §3°, da Constituição da República. 



    Nas razões do recurso, alega que (eDOC 28, p. 9):



    “Ao determinar a aplicação dos artigos 4°, inciso I, 15 e 66, da nova lei, a decisão, .em verdade, ignora completamente princípio que disciplina a vedação de retrocesso das normas contidas no art. 225, da Constituição Federal, que versam sobre direito fundamental em matéria ambiental.



     O novo Código Florestal representa, em verdade, forte retrocesso na preservação do meio ambiente, não sendo capaz de preencher os princípios e condicionantes estabelecidos na Constituição Federal e na Lei geral de Política -Nacional do Meio Ambiente (PNMA). 



    Com efeito, a nova Lei trouxe severa redução na proteção legal ambiental. Com isso, afetou o direito fundamental ao, meio ambiente ecologicamente equilibrado, para as presentes e futuras gerações, assegurado Constituição Federal (art. 225)”.



    A Presidência da Seção de Direito Público não admitiu o apelo extremo ante a necessidade de análise de norma infraconstitucional (eDOC 34).



    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.727.458, deu provimento ao recurso para“ afastar a aplicação retroativa dos arts. 4º, 15 e 66 da Lei n. 12.651/2012 ao caso, determinando o retorno dos autos à Corte de origem para nova apreciação” (eDOC 42).



    Em novo julgamento, a 2ª Câmara do Tribunal de origem assim decidiu (eDOC 51, p. 2):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL AJUIZAMENTO SOB ALEGAÇÃO DE DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE IMÓVEL RURAL PERTENCENTE ÀS RÉS - DANOS AMBIENTAIS COMPROVADOS DEVER DE RECOMPOSIÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, MAS À LUZ DA LEI N° 4.771/65 DETERMINAÇÃO DO ST/ MEDIÇÃO A PARTIR DO NÍVEL MAIS ALTO EM FAIXA MARGINAL DOS CURSOS D'ÁGUA - INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA RESERVA LEGAL RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.



     I- Deve-se observar que, de acordo com a Lei n ° 4.771165, aplicável à espécie, o art. 40 determina que a supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, com a ressalva de que o órgão ambiental competente indicará, previamente à autorização, as medidas mitigadoras e compensatórias a serem adotadas pelo empreendedor (§ 0). E conquanto verificados danos ambientais na área objeto da ação ajuizada, a medição das faixas marginais a serem consideradas quanto às APPs deve considerar o disposto na alínea "a" do art. 2, isto é, desde o nível mais alto em faixa marginal de curso d'água;



     II- Tendo sido comprovados danos em área de preservação permanente inserta em imóvel rural de propriedade das rés por meio de intervenções antrópicas, de rigor a imposição do dever de recomposição, assim como a instituição da reserva legal, também nos termos da Lei n 4.771/65, vigente à época, conforme determinação proferida em sede de Recurso Especial pelo C. STJ”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 58).



    No recurso extraordinário interposto por Maria Silvia, com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 1º, IV; 3°, II e III; 5º, caput e XXII e XXXII; 6°; e 170, caput e II, V, VII e VIII, da Constituição da República. 



    Nas razões do recurso, alega, em resumo, que (eDOC 62, p. 5):



    “O v acórdão vergastado, ao reapreciar o processo, com a remessa dos autos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, valorou equivocadamente os elementos de prova contidos nos autos, à luz da legislação pátria e das decisões proferida por este do Supremo Tribunal Federal, na ADC 42/DF e nas ADIS 4.90111)F, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. 



    Da detida análise dos fundamentos do decisum, entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada ao julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n2 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade n2 42, todas da relatoria do Min. Luix Fux, no sentido da constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei n212.65112012 — entre eles o art. 62, afastado pela Corte a quo — e da possibilidade de aplicação imediata da nova legislação a fatos pretéritos”. 



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ante a incidência das súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 70).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário, em parecer ementado conforme segue (eDOC 124, p. 1):



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 225 DA CRFB/1988 E DE INOBSERVÂNCIA AO DECIDIDO POR ESSE SODALÍCIO NAS ADI Nº 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 E NA ADC Nº 42. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO CÓDIGO FLORESTAL. INVIADILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO BOJO DA RCL Nº 58.395. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU DESPROVIMENTO DO RECURSO”.



    É o relatório. Decido. 



    Da análise do recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto, simultaneamente, ao recurso extraordinário, para “afastar a aplicação retroativa dos arts. 4º, 15 e 66 da Lei n. 12.651/2012 ao caso, determinando o retorno dos autos à Corte de origem para nova apreciação” (eDOC 42, p. 10).



    Dessa forma, tendo em vista que o pedido do MPSP foi acolhido, resta prejudicado o apelo extremo.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o recurso por perda superveniente de seus objetos.



    Da análise do recurso da particular



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim decidiu (eDOC 51, pp. 4-6): 



    “Ajuizou o Ministério Público do Estado de São Paulo ação civil pública ambiental em face de Maria Silvia de Paula Leite Moraes, Maria Beatriz de Paula Leite Moraes e Maria Cristina de Paula Leite Moraes, fundando-se em Inquérito Civil n° 14.0732.0000019/2012-9, instaurado em razão de supressão de vegetação em áreas de preservação permanente e ausência de averbação de reserva legal na propriedade denominada "Fazenda Asa Branca I e II" matriculada sob os nos 25.288, 35.962, 35.964, 36.444 e 36.445 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Ourinhos-SP (fls. 31 e seguintes).



     Como já anotado em acórdão anterior, as provas fornecidas nos autos ensejam a análise precisa quanto à constatação de que as rés, antes do ajuizamento da ação, não realizaram a instituição e demarcação da área de reserva legal na aludida propriedade, e isso é incontroverso, além do fato de que as áreas de preservação permanente, embora não ocupadas, careciam de vegetação nativa. 



    Ora, a obrigatoriedade da instituição, reconstituição e preservação da área de reserva legal é decorrente de expressa redação legal e perfeitamente aplicável à espécie. 



    Conforme expressa determinação exarada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (acórdão de fls. 725/733), o caso é reapreciado sob a ótica da lei ambiental pretérita, Lei no 4.771/65, no que concerne ao dever de recomposição das áreas de preservação permanente e à instituição da reserva legal, mormente por serem incontroversos, como visto, os danos ambientais ih perpetrados pelas rés no aludido imóvel de sua propriedade.



     In casu, como ressaltado, restou comprovado que as áreas de preservação permanente, embora não ocupadas, carecem de vegetação nativa própria, ensejando o reflorestamento, com a recomposição já ocorrendo (fls. 284 e 288/290). 



    Deve-se observar, neste aspecto, que de acordo com a Lei n° 4.771/65, o art. 40 determina que a supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, com a ressalva de que o órgão ambiental competente indicará, previamente à autorização, as medidas mitigadoras e compensatórias a serem adotadas pelo empreendedor (§ 4°). E conquanto verificados danos ambientais na área objeto da ação ajuizada, a medição das faixas marginais a serem consideradas quanto às APPs deve considerar o disposto na alínea "a" do art. 211 , isto é, desde o nível mais alto em faixa marginal de curso d'água. 



    Já no que concerne à instituição da área de reserva legal, verifica-se que as rés, ao longo do processo, procederam à inscrição do imóvel junto ao Cadastro Ambiental Rural (fls. 242/244). 



    Mas de acordo com a Lei n° 4.771165, deve ser considerado o percentual de 20% à luz do art. 16, IV, não podendo ser suprimida sua vegetação, podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos de acordo com os §§ 2° e 3° do mesmo artigo, sendo que sua localização deve ser aprovada pelos órgãos ambientais competentes nos termos dos §§ 411 e 6°, além de tal área dever ser averbada à margem da inscrição de ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, conforme explicita o §8, observadas, ainda, as disposições expressas no art. 44 ”. 



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. LEI Nº 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E LEI Nº 8.171/1991. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



     1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 811.411-AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 16.9.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. CÓDIGO FLORESTAL. INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL E REFLORESTAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 748.371. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 933.936-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.3.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente